Tribunal: TJMT
Processo: 1036114-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036114-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), OTILES FERREIRA MACIEL (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OTILES FERREIRA MACIEL - CPF: 091.329.531-00 (EMBARGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA NA ORIGEM – TEMA 1150/STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - DECISÃO MANTIDA -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1036114-64.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA:

OTILES FERREIRA MACIEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra acordão dessa Câmara (Id. 343537394), que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões sobre a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente as teses relativas à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à necessidade de inclusão da União no polo passivo — por se tratar, segundo afirma, de pretensão voltada à alteração dos índices de correção fixados pelo Conselho Diretor do PASEP —, bem como à ocorrência de prescrição, que reputa matéria de ordem pública.

Defende que a parte autora não demonstrou a existência de desfalques ou saques indevidos, mas apenas apresentou memória de cálculo com aplicação de índices diversos dos legalmente previstos, circunstância que, a seu ver, atrairia a competência da Justiça Federal.

Alega, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data do saque integral dos valores da conta vinculada, invocando a teoria da
actio nata
e os arts. 189 e 205 do Código Civil, bem como a tese firmada no Tema 1.150 do
Superior Tribunal de Justiça
e no Tema 1.387 daquela Corte, requerendo o reconhecimento da prescrição decenal e a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pugna, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão embargada para ao final, reconsiderar o acórdão embargado, com o acolhimento da preliminar de prescrição alegada e consequente extinção da ação, bem como a declaração de ilegitimidade passiva do Banco e legitimidade da União, com a remessa dos autos para a Justiça Federal (Id. 345155386)

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PASEP - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA NA ORIGEM – TEMA 1150/STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150 do STJ), o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo de demanda que discute eventual falha na prestação do serviço referente à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.”

Para tanto, o embargante alega em suas razões a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente as teses relativas à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à necessidade de inclusão da União no polo passivo, bem como à ocorrência de prescrição, que reputa matéria de ordem pública.

Defende que a parte autora não demonstrou a existência de desfalques ou saques indevidos, mas apenas apresentou memória de cálculo com aplicação de índices diversos dos legalmente previstos, circunstância que, a seu ver, atrairia a competência da Justiça Federal.

Alega, ainda, que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data do saque integral dos valores da conta vinculada, invocando a teoria da
actio nata
e os arts. 189 e 205 do Código Civil, bem como a tese firmada no Tema 1.150 do
Superior Tribunal de Justiça
e no Tema 1.387 daquela Corte, requerendo o reconhecimento da prescrição decenal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados.

Sem razão o recorrente, isso porque, o acórdão embargado foi claro ao consignar que, à luz da tese firmada no Tema 1.150 do
Superior Tribunal de Justiça
, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo de demandas que versem sobre alegada falha na prestação do serviço relacionado à conta vinculada ao PASEP, inclusive no que tange à má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A decisão enfrentou expressamente a controvérsia posta no agravo de instrumento, concluindo pela manutenção da decisão de origem que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a competência da Justiça Estadual.

A alegação de que a parte autora, em verdade, pretende alterar índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, de modo a atrair a legitimidade da União, foi implicitamente afastada pelo acórdão ao reconhecer que a controvérsia, conforme delineada na petição inicial, envolve discussão acerca da regularidade da gestão da conta individualizada.

No tocante à prescrição, igualmente não assiste razão ao embargante. O agravo de instrumento tinha por objeto específico a discussão acerca da legitimidade passiva e da competência, não sendo a decisão agravada fundada em reconhecimento ou afastamento da prescrição. Desse modo, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão limitou-se aos limites objetivos do recurso então apreciado, em observância ao princípio da devolutividade recursal.

Assim sendo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026